Tribunal: TJDFT
Processo: 0733049-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL. PLEITO DE REDUÇÃO. COVID-19. LOCKDOWN. DECRETO DISTRITAL. EXCEPCIONALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DIMINUIÇÃO DOS RENDIMENTOS. DESPESAS DE ÁGUA E LUZ. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os artigos 317, 478 a 480 todos do Código Civil autorizam a intervenção judicial na busca do equilíbrio contratual entre a prestação a ser paga e o momento de realizá-la quando em virtude da imprevisibilidade da pandemia na saúde mundial gerou a quebra do equilíbrio contratual.

2. Inexistindo subsídios evidenciadores da redução de rendimentos do locatário no período da pandemia, não há falar em aplicação da teoria da imprevisão a fim de relativizar o valor do aluguel, em atraso, assumido no contrato de locação.

3. Não se desincumbindo o devedor do ônus da prova do pagamento (CPC, art. 373, II), cabível a restituição do valor gasto pelo locador para a quitação de despesas de água e luz em atraso no curso do contrato de locação.

4. Recurso desprovido.